Tribunal: TJSP
Processo: 1500431-83.2019.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A, caput, da Lei n° 11340/06) – Sentença condenatória – Pleito da defesa pela absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória – Apelo prejudicado - Recurso do Ministério Público visando, preliminarmente, a anulação da sentença por cerceamento do direito de acusação – Necessidade de juntada das certidões

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A, caput, da Lei n° 11340/06) – Sentença condenatória – Pleito da defesa pela absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória – Apelo prejudicado - Recurso do Ministério Público visando, preliminarmente, a anulação da sentença por cerceamento do direito de acusação – Necessidade de juntada das certidões criminais solicitadas pelo representante do Ministério Público relativas aos feitos nos quais o réu foi condenado – Nulidade reconhecida, anulando-se a sentença para que sejam juntadas aos autos as certidões criminais solicitadas pelo representante do Ministério Público, com manifestação das partes antes da prolação de nova sentença – Preliminar acolhida – Imperativa a providência solicitada a fim de se verificar eventual reincidência - Nulidade reconhecida - No mérito a acusação pleiteia o reconhecimento da reincidência do réu, com a consequente majoração da pena e a fixação de regime inicial semiaberto – Mérito prejudicado - Apelo da defesa prejudicado – Preliminar da acusação acolhida - Recurso ministerial parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500431-83.2019.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que é apelante VAGNER
APARECIDO BOARO GONZALEZ JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL para acolher a
preliminar da acusação e anular a sentença de fls. 108/113, determinando-se que
o MM. Juízo de Primeiro Grau requisite as certidões criminais relativas aos
feitos nos quais o réu foi condenado e, após ouvidas as partes, profira outra
sentença, prejudicados o apelo da defesa e o exame do mérito do recurso da
acusação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500431-83.2019.8.26.0360 -Voto no 1130
2
Apelação Criminal no 1500431-83.2019.8.26.0360
Apelantes/Apelados: VAGNER APARECIDO BOARO GONZALEZ JÚNIOR
e Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mococa
Magistrado: Sansão Ferreira Barreto
Voto 1130
APELAÇÃO CRIMINAL – Descumprimento de medida
protetiva (artigo 24-A, caput, da Lei n° 11340/06) –
Sentença condenatória – Pleito da defesa pela absolvição
por atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória –
Apelo prejudicado - Recurso do Ministério Público visando,
preliminarmente, a anulação da sentença por cerceamento
do direito de acusação – Necessidade de juntada das
certidões criminais solicitadas pelo representante do
Ministério Público relativas aos feitos nos quais o réu foi
condenado – Nulidade reconhecida, anulando-se a sentença
para que sejam juntadas aos autos as certidões criminais
solicitadas pelo representante do Ministério Público, com
manifestação das partes antes da prolação de nova sentença
– Preliminar acolhida – Imperativa a providência solicitada
a fim de se verificar eventual reincidência - Nulidade
reconhecida
-
No
mérito
a
acusação
pleiteia
o
reconhecimento da reincidência do réu, com a consequente
majoração da pena e a fixação de regime inicial semiaberto
– Mérito prejudicado - Apelo da defesa prejudicado –
Preliminar da acusação acolhida - Recurso ministerial
parcialmente provido.
Trata-se de apelação, interposta por VAGNER
APARECIDO BOARO GONZALEZ JUNIOR, contra a sentença (fls. 108/113) que
o condenou como incurso nas sanções do artigo 24-A, “caput”, da Lei Federal
11340/06, a cumprir pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no
regime inicialmente aberto, buscando a absolvição por atipicidade da conduta ou por
insuficiência de provas (fls. 141/144).
Igualmente irresignado, recorre o Ministério Público
(fls. 120/129), pleiteando, em preliminar, a anulação da sentença por cerceamento do
direito de acusação, notadamente diante da não juntada aos autos das certidões
criminais solicitadas pelo representante do Ministério Público, relativas aos feitos
nos quais o réu foi condenado, a fim de se verificar eventual reincidência. E, no
mérito, o reconhecimento da reincidência do réu, com a consequente majoração da
pena, bem como a fixação de regime inicial semiaberto.
Contra-arrazoados os apelos (fls. 148/150 e 153/156),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500431-83.2019.8.26.0360 -Voto no 1130
3
em seu parecer a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela anulação da sentença,
para que outra seja produzida após a juntada de certidões relativas aos feitos nos
quais o réu foi condenado. Em sendo superada tal matéria, pelo desprovimento de
ambos os apelos (fls. 164/168).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo primeiro da
Resolução 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O recurso da acusação merece ser parcialmente
provido, para anular a sentença, prejudicado o exame de mérito, bem como
prejudicado o recurso do réu.
Com efeito, patente o cerceamento da acusação, diante
da equivocada conduta do MM. Juiz singular, na medida em que, quando do
oferecimento de denúncia (fl.43), o representante do Ministério Público requereu a
juntada não só da folha de antecedentes, mas também das certidões criminais
relativas aos processos nela noticiados, bem como em preliminar de alegações finais
(fl. 88), novamente requereu a juntada das certidões criminais, ponderando ser a
diligência importante para a fase de fixação da pena, devendo ser anulada a sentença
Foi juntada aos autos a folha de antecedentes (fls.
100/107) a qual exibe que o réu ostenta condenações por delito de tráfico de
entorpecentes
(Processo
0007208-81.2007.8.26.0360),
além
de
ameaça
e
desobediência, da qual não consta o trânsito em julgado das condenações.
A despeito da juntada aos autos da folha de
antecedentes do acusado, não foram solicitadas pelo MM. Juiz de Primeiro Grau as
certidões nela apontadas, proferindo a sentença imediatamente.
Assim, justifica-se a insurgência ministerial, pois para a
eventual caracterização ou afastamento definitivo da reincidência do acusado, seria
necessária a juntada aos autos de certidões relativas aos feitos referentes às
condenações do acusado constantes na folha de antecedentes, sendo que tal
providência não foi adotada pelo MM. Juiz de Primeiro Grau, que proferiu a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500431-83.2019.8.26.0360 -Voto no 1130
4
imediatamente após a juntada da folha de antecedentes, sendo que a juntada das
certidões criminais pode alterar a pena, bem como o regime prisional.
Bem é de ver, - colocada à parte a questão de que o
Ministério Público tem o poder de requisitar informações independentemente da
intervenção da Jurisdição - que o Magistrado, ao receber a denúncia, deferiu
requerimento do representante do Ministério Público para que o Cartório solicitasse à
Seção de Distribuição do Juízo a juntada de folha de antecedentes e certidões
criminais dos processos nela eventualmente apontados (fl. 46, item “02”).
Ocorre que, ao final da instrução criminal, tais
“informações” ainda não tinham vindo aos autos de maneira completa, apresentando-
se necessárias as certidões criminais para, em caso de provimento condenatório,
orientar a dosimetria da pena e o regime prisional.
Evidentemente,
assim,
que
competia
ao
culto
magistrado, dando concretização a um processo penal regular, atender ao reclamo
ministerial e, somente depois de juntadas as certidões criminais relativas aos
processos noticiados na folha de antecedentes, proferir a sentença, sob pena de
nulidade.
Nesse sentido a jurisprudência:
“Apelação Ministerial. Roubo desclassificado para furto.
Preliminar nulidade. Conversão do julgamento em diligência para juntada de certidões criminais
atualizadas - Constitui cerceamento de defesa da sociedade, em juízo penal representado pelos
promotores de justiça, o indeferimento de seu pedido de juntada de certidões relativas à vida
pregressa dos réus. Referidas certidões não só podem concorrer para formação de livre convicção do
julgador, como também são elementos indispensáveis para a exata dosimetria da reprimenda, na
eventualidade de um veredictum condenatório. ACOLHIMENTO DA MATÉRIA PRELIMINAR PARA
ANULAR-SE A SENTENÇA”. (Apelação Criminal 0006002-14.2009.8.26.0408, 3a Câmara Criminal
Extraordinária, Rel. Silmar Fernandes, julg. 21.08.2015).
EMENTA: Apelações criminais Furto qualificado Sentença
condenatória Pretensão defensiva voltada à absolvição, o reconhecimento da modalidade
privilegiada e a aplicação da redução pela tentativa no patamar máximo Recurso ministerial
objetivando a anulação da sentença em razão de não terem sido juntadas as certidões criminais
solicitadas pelo representante do Ministério Público Admissibilidade Imprescindível a providência
requerida a fim de se verificar eventual reincidência ou maus antecedentes Nulidade reconhecida
Apelo da defesa prejudicado Recurso ministerial provido. (Apelação Criminal
0006140-60.2012.8.26.0477, 13a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Moreira da Silva, julg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500431-83.2019.8.26.0360 -Voto no 1130
5
25.08.2016).
“Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, 'caput',
da Lei no 10.826/03). Manifesta nulidade sentencial. Indeferimento da juntada de certidões criminais
requerida pelo órgão ministerial, finda a instrução do feito, a comprovar a reincidência do acusado.
Cerceamento de acusação caracterizado. Apelo provido”. (Apelação Criminal
0041225-30.2012.8.26.0050, Quarta Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luis Soares de Mello,
julg. 28.04.2015).
Do mesmo modo, não destoa a doutrina:
"Comprova-se a reincidência mediante certidão expedida pelo
cartório criminal, que terá por finalidade verificar a data do trânsito em julgado da sentença penal
condenatória anterior" (Greco, Rogério. Código Penal Comentado. Sexta Edição. Editora Rio de
Janeiro: Impetus, 2012. Página 174).
"Prova da reincidência: Só se prova mediante a certidão da
sentença condenatória transitada em julgado, com a data do trânsito. Não bastam, desse modo,
meras informações a respeito da vida pregressa ou a simples juntada da folha de antecedentes do
agente para a comprovação da agravante. Nem mesmo a confissão do réu é meio apto a provar a
reincidência." (Capez, Fernando; Prado, Stela. Código Penal Comentado. Ed. São Paulo: Saraiva,
2014. pag. 155).
Portanto, com o indeferimento implícito e imotivado da
diligência solicitada pelo representante do Ministério Público, o MM. Juiz de
Primeiro Grau deu causa a situação deveras anormal e proferiu sentença nula, a
reclamar substituição por outra, tão logo sejam juntadas as certidões criminais
relativas aos processos noticiados na folha de antecedentes e manifestação das partes.
Dessa forma, caracterizado o defeito sancionável com o
reconhecimento da nulidade, é de rigor proclamá-la, anulando-se a sentença
monocrática.
Portanto, nos termos propostos pela douta Procuradoria
Geral de Justiça, de rigor o reconhecimento da anulação alegada em preliminar pela
acusação, anulando-se a sentença de Primeiro Grau, para que se requisite as certidões
criminais relativas aos feitos nos quais o réu foi condenado e, após ouvidas as partes,
seja prolatada nova sentença.
Por fim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no STJ que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500431-83.2019.8.26.0360 -Voto no 1130
6
18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ 08.05.2006, página 24). Ressalto que
prequestionamento é direito da parte e, portanto, não requer prévia manifestação do
Tribunal no tocante a decisão que se pretende interpor recurso.
Ante o exposto, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL para acolher a preliminar da
acusação e anular a sentença de fls. 108/113, determinando-se que o MM. Juízo de
Primeiro Grau requisite as certidões criminais relativas aos feitos nos quais o réu foi
condenado e, após ouvidas as partes, profira outra sentença, prejudicados o apelo da
defesa e o exame do mérito do recurso da acusação.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR